Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA APENAS PELO RÉU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA AUTORA E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APENAS À PARTE VENCIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora/apelada contra o acórdão, que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. sentença, apenas para reduzir o valor da reparação do dano moral, e condenar as partes litigantes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A relatoria suscitou, de ofício, as preliminares de falta de interesse recursal da autora e de inovação recursal.
2.1. Nos embargos de declaração, a questão recursal controvertida consiste na análise da ocorrência do vício de contradição, no acórdão, no tocante à imputação da sucumbência recíproca e distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes, tendo em vista a manutenção da condenação do embargado ao fornecimento do fármaco Olaparibe 300 mg e à reparação do dano moral no valor reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica interesse recursal na formulação do pedido de manutenção da condenação ao fornecimento do fármaco e à reparação do dano moral no valor fixado no acórdão embargado, tendo em vista que esse pleito foi contemplado no julgamento da remessa necessária e da apelação interposta apenas pelo embargado, não havendo necessidade ou utilidade para a finalidade dos embargos de declaração, tampouco para melhorar a posição jurídica da embargante, se fossem concedidos efeitos infringentes ao recurso em consequência do provimento para sanação de algum dos defeitos apontados.
4. Consiste em inovação recursal a discussão sobre a definição da base de cálculos dos honorários.
5. Há contradição, no acórdão, no reconhecimento da sucumbência recíproca das partes e distribuição dos ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada, uma vez que, na fundamentação, foi mantida a procedência dos pleitos deduzidos na petição inicial de condenação do plano de saúde ao fornecimento do fármaco conforme prescrição médica e à reparação do dano moral, não implicando sucumbência recíproca a redução do valor, consoante o enunciado sumular no 326 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Acolhidas as preliminares de falta de interesse recursal e de inovação recursal suscitadas de ofício. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos, com a concessão de efeitos modificativos.
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de embargos de declaração na parte em que a parte embargante não possui interesse recursal e na qual se verifica inovação recursal.
2. É contraditório o acórdão que, no dispositivo, reconhece sucumbência recíproca e distribui os ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, mas, na fundamentação, mantém a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, não implicando reconhecimento de sucumbência recíproca o arbitramento do valor da reparação do dano moral em valor inferior ao postulado na exordial.